Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007865-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA
PACIENTE: ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Autos Código de no 223262).
Alega que o paciente encontra-se preso preventivamente por força de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime do artigo 155, §4.o, I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado).
Ressalta que o decreto preventivo justificado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e o risco de reiteração, amparou-se na gravidade abstrata do tipo penal, não ficando concretamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, ao passo que os fundamentos para a prisão são genéricos, verbis:
“...na decisão não houve a demonstração concreta da necessidade de prisão preventiva (além dos argumentos genéricos sobre “estado de insegurança de intranquilidade e de impunidade”, etc, e descrição abstrata dos preceitos legais).” (Inicial pag. 05/06-PDF).
Enaltece os predicados pessoais do beneficiário, tais como residência fixa, trabalho lícito (ajudante de pintor) e primariedade, cabendo ao caso a imposição de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Sustenta que a medida cautelar é mais gravosa que a pena a ser imposta ao final do processo que, se por ventura for condenado, poderá ser fixado regime diverso do fechado.
Por fim, brada que “...por conta da desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a pandemia do COVID-19 e a relação de homogeneidade.”(pag. 06-PDF), sua prisão contribui para a disseminação da doença em tela, devendo ser observado a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e risco a saúde devido a pandemia Covid-19, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
O juízo originário, ao decretar a prisão preventiva, justificou a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva.
Na oportunidade, ressaltando os elementos e circunstâncias em que se deu os fatos, tais como declarações dos policiais EVANDRO SCHIMIDT e PLÍNIO EUCLIDES LAND JUNIOR, ao narrarem que foram acionados pela Central da Polícia Militar, onde a vítima teria ligado informando que o paciente na companhia de outras duas pessoas, estariam cortando os fios da cerca elétrica para ter acesso a residência.
Com a ação rápida da polícia, o paciente e seus comparsas foram localizados, bem como informado por um deles da existência de um simulacro de arma de fogo escondido perto da residência.
Ressaltou o magistrado que um dos acusados teria dito à Autoridade Policial que a ação criminosa foi determinada por pessoa de dentro da prisão, que teria inclusive indicado o local.
Ao final a juízo, justificou a prisão na garantia da ordem pública porquanto, ao fundamento de que, embora o paciente ter recém completado 18 anos de idade, o mesmo possui diversos boletins de ocorrência em seu desfavor, indicando as folhas 23 dos autos da prisão em flagrante, de modo que seria recalcitrante.
Eis a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“...presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, Evandro Schimidt Quadros (fl.04) e Plínio Euclécio Land Junior (fl.06), porquanto declararam, em suma, que foram informados pelo COPOM que haveria 03 suspeitos na Rua Foz do Iguaçu, em uma residência, cortando os fios da cerca elétrica, mas a moradora escutou o barulho e acionou a Polícia, e diante das informações repassadas pela vítima, como vestimentas utilizadas, os suspeitos foram localizados.
Ainda, relataram que foram informados que eles esconderam uma arma de fogo próxima a residência que fora violada, de modo que em procura, localizaram um simulacro de arma de fogo como repassado.
Aqui, O JUÍZO PONTUA QUESTIONÁVEL A AUTUAÇÃO POR FURTO TENTAO, NA MEDIDA EM QUE HAVENDO A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO, E HAVENDO MORADORES PRESENTES NA RESIDÊNCIA, MUITO PROVAVELMENTE A AÇÃO RESULTARIA EM ROUBO.
O termo de apreensão (fl.08) dá vigor a materialidade delitiva, em que se nota a descrição do simulacro.
Sobre o periculum libertatis, registro o depoimento do menor Dieury Ferreira dos Santos (fl.14), dado que confessou que chegou em Sorriso junto com o autuado, e que “Juliete”, preso na Comarca por crime de latrocínio, em que pese nessa condição. teria ligado para o declarante, o menor, e determinando o crime que seria cometido, e indicando o local, e que o menor teria aceitado por dívida de drogas.
O depoimento do menor Fernandes Recepute dos Santos (fl.16), que teria pago o táxi para a empreitada criminosas, corrobora a delação de Dieury.
Por fim, em que pese o indiciado recém ter completado 18 anos, até por isso, não se encontrou registros no apolo, verifica-se juntado aos autos diversos boletins de ocorrência em seu desfavor (fl.23), através do sistema “Vinculum”.
Logo, tenho que a prisão preventiva deve ser decretada, para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente, que possui ligação com agente criminoso de dentro de estabelecimento penal, bem porque, nítido que a ação desembocaria em crime praticado mediante violência e grave ameaça contra a pessoa.
A reiteração delitiva também aparece presente, pois em pouco tempo na cidade, nota-se diversos boletins de ocorrência em desfavor do autuado.
Nessa linha de argumentos, não se pode desconsiderar que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Nesse sentido confira o seguinte julgado:
(...)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. ” (Decreto preventivo – pag. 13/14-PDF).
Ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, até porque foi embasada nos autos do APF, o qual não foi juntado nos autos desta ação constitucional.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal.
Quanto aos atos infracionais pretéritos, ora observado pelo juízo de origem, o Superior Tribunal de Justiça entende que o registro serve para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública:
(STJ) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. ATO INFRACIONAL DE MÍNIMA RELEVÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui anotação por ato infracional cometido em sua adolescência, o que evidenciaria sua reiterada atividade delitiva(...)” (HC 497265/SP2019/0065951-2, Sexta Turma, Min. ANTÔNIO SALDANHA, julgado em 23/04/2019).
Quanto a tese de suposta epidemia, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c